Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737256-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTUR BRAGA NUNES AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Artur Braga Nunes contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0708449-04.2018.8.07.0001, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, com os seguintes fundamentos (Id. 19155911): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, ausência de título. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, sobretudo por depender de dilação probatória. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. No mais, prossiga-se com as medidas constritivas nos termos da decisão de ID 28482905, a partir do item 2.” Defende o Agravante, em suma, a adequação da exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Execução. Narra que os cheques foram repassados por estelionatário ao Exequente, conforme Boletim de Ocorrência registrado, em 4.8.2017, na Delegacia do Setor Policial Sul. Esclarece que a instituição financeira lhe encaminhou dois talões de cheques, sendo que o de numeração 1 a 20 não foi recebido ou utilizado pelo correntista. Pontua que, embora tenha tomado todas as cautelas necessárias, o Banco Itaú não adotou as medidas efetivas para evitar os danos provocados pelo estelionatário, de modo que o não pode ser o único responsável pela atitude desidiosa da instituição financeira. Afirma que as assinaturas constantes nas cártulas são diversas das apostas nos seus documentos de identificação, o que é evidenciado pela distinção entre traços importantes. Conclui que “tendo o banco sido informado de que as cártulas foram emitidas sem autorização do autor, bem como de que não havia chegado o talão de números 01 a 20, resta desconfigurada a responsabilidade do requerido, transferindo-a, com fundamento na teoria do risco e ao dever de reparar o dano, insculpido no Art. 186 do Código Civil c/c 14 do Código de Defesa do Consumidor, à instituição financeira”. Assevera que a exceção de pré-executividade foi a via utilizada em razão de a nulidade dos títulos já ter sido atestada na Ação Monitória no 0720771-56.2018.8.07.0001. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para obstar a prática de atos constritivos até o julgamento final do recurso. No mérito, defende a reforma da r. decisão para declarar a nulidade da Execução em decorrência de fraude na emissão dos cheques. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 19155910). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, discorre o Agravante que os cheques em execução são fruto de crime de estelionato praticado em seu desfavor, razão pela qual não pode ser responsabilizado pela dívida. Esclarece, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento dos valores é do Banco Itaú, pois foi comunicado que as cártulas enviadas sem a sua autorização foram extraviadas, consoante se extrai da teoria do risco e do dever de reparar prevista nos artigos 186 do Código Civil c/c 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que a exceção de executividade foi a via processual utilizada em razão de a nulidade do título já ter sido atestada na Ação Monitória no 0720771-56.2018.8.07.0001. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Como se sabe, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa em processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem quando há questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas de logo, sem a necessidade de dilação probatória. Na hipótese, a Execução está lastreada em cheques com força executiva, os quais, segundo afirmação do Agravante, foram repassados por estelionatário à Agravada. O cheque é título de crédito que representa obrigação líquida e certa em favor do portador, razão pela qual a posse da cártula é suficiente para propor a execução de título extrajudicial, presumindo-se em favor da parte exequente a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente, presunção que poderá ser elidida por provas em contrário, a serem apresentadas pela parte executada. A causa debendi não é requisito da ação executiva, pois a apresentação da cártula do cheque basta para comprovar a relação jurídica existente entre as partes e o débito. Todavia, a exceção de pré-executividade tem cognição restrita, e somente tem cabimento quando a questão levantada for comprovada por prova pré-constituída, que não requeira dilação probatória. A demonstração da nulidade do título, em decorrência do suposto crime que vitimou as partes, conforme sustentado pelo Agravante, exige dilação probatória e, portanto, deve ser arguida em sede própria. Por fim, malgrado os embargos à monitória terem sido acolhidos nos autos do Processo n° 0720771-56.2018.8.07.0001 para julgar improcedentes os pedidos com o objetivo de converter em título executivo judicial as cártulas de números 000010/341, 000011/341, 000012/341 e 000013/341, o entendimento lá firmado não pode ser transportado para os autos do feito executivo no qual se objetiva o recebimento dos cheques de números 000015/341, 000016/341 e 000019/341, até mesmo porque referido processo se encontra em fase recursal. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora